Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-04.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – A DEFINIÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS É PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR, QUE É O SEU DESTINATÁRIO FINAL – SE O MAGISTRADO SE CONVENCEU QUE JÁ DISPUNHA DE ELEMTNOS SUFICIENTES PARA FORMAR A SUA CONVICÇÃO, CUMPRIA-LHE JULGAR O FEITO – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, NÃO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – A DEFINIÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS É PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR, QUE É O SEU DESTINATÁRIO FINAL – SE O MAGISTRADO SE CONVENCEU QUE JÁ DISPUNHA DE ELEMTNOS SUFICIENTES PARA FORMAR A SUA CONVICÇÃO, CUMPRIA-LHE JULGAR O FEITO – EM RELAÇÃO AO MÉRITO, NÃO ASSISTE MELHOR SORTE AO RECORRENTE – OS FATOS APRESENTADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO COINCIDEM COM O ALEGADO À EXORDIAL – NÃO HÁ QUALQUER ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE A RÉ E SEU MARIDO SEQUER MENCIONAM O SEU NOME – ADEMAIS, MESMO QUE A PARTE CONTRÁRIA TIVESSE COMUNICADO À AUTORIDADE POLICIAL FATO CRIMINOSO IMPUTADO AO AUTOR, O QUE NÃO FIZERA, TAL SITUAÇÃO SE CARACTERIZARIA COMO MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PORTANTO, NÃO HAVENDO ATO ILÍCITO, TAL SITUAÇÃO NÃO GERA RESPONSABILIDADE CIVIL QUE ENSEJARIA REPARAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL – É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001168-04.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista,
em que é apelante SINVAL DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada ANA LUCIA BRAIDO ASSALIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001168-04.2019.8.26.0568
Apelante: Sinval dos Santos
Apelado: Ana Lucia Braido Assalin
São João da Boa Vista
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: Misael dos Reis Fagundes
Voto no 3662
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO
AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA – A DEFINIÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS
É PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR, QUE É O SEU
DESTINATÁRIO
FINAL
–
SE
O
MAGISTRADO
SE
CONVENCEU
QUE
JÁ
DISPUNHA
DE
ELEMTNOS
SUFICIENTES PARA FORMAR A SUA CONVICÇÃO,
CUMPRIA-LHE JULGAR O FEITO – EM RELAÇÃO AO
MÉRITO,
NÃO
ASSISTE
MELHOR
SORTE
AO
RECORRENTE – OS FATOS APRESENTADOS NO BOLETIM
DE OCORRÊNCIA NÃO COINCIDEM COM O ALEGADO À
EXORDIAL – NÃO HÁ QUALQUER ACUSAÇÃO EM
RELAÇÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE A RÉ E SEU
MARIDO SEQUER MENCIONAM O SEU NOME – ADEMAIS,
MESMO
QUE
A
PARTE
CONTRÁRIA
TIVESSE
COMUNICADO
À
AUTORIDADE
POLICIAL
FATO
CRIMINOSO IMPUTADO AO AUTOR, O QUE NÃO FIZERA,
TAL SITUAÇÃO SE CARACTERIZARIA COMO MERO
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PORTANTO, NÃO
HAVENDO ATO ILÍCITO, TAL SITUAÇÃO NÃO GERA
RESPONSABILIDADE CIVIL QUE ENSEJARIA REPARAÇÃO
POR SUPOSTO DANO MORAL – É DE RIGOR A
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 122/125 nos autos da ação de indenização por danos
morais, que dera pela improcedência do pedido formulado por SINVAL
DOS SANTOS em face de ANA LUCIA BRAIDO ASSALIN.
Insurge-se o autor, em exíguo recurso, pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Preliminarmente, suscita a ocorrência de cerceamento de
defesa, por entender que a demanda carecia da produção de novas
provas, não havendo que se falar no julgamento antecipado promovido.
Deste modo, requer o acolhimento da preliminar arguida, a fim
de anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a
quo, para realização de audiência de instrução e julgamento.
Em relação ao mérito, aduz que a r. sentença deve ser
anulada ou reformada, uma vez que o simples fato da ré, ora apelada,
ter cogitado que o apelante cometeu crime de furto, o que não o fez,
justificaria, por si só, a pretensão indenizatória.
Portanto, requer que o presente recurso seja provido,
reformando-se a r. sentença, dando procedência à ação.
Recurso processado com gratuidade; respondido a fls.
139/142.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos fatos apresentados que o autor, ora apelante,
trabalhava como vigia/porteiro no condomínio Residencial Areias Vila
Rica, local em que reside a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, alega que no dia 24/09/2018, a requerida ligou na
portaria do prédio, reclamando que estava à espera de uma encomenda
de um aparelho celular, que, segundo ela, fora recebida pelo autor, em
seu turno de trabalho, que não lhe entregou.
Ademais, aduz que a ré registrara um boletim de ocorrência
contra ele, sob a alegação de que o seu nome, documento de RG e
assinatura constavam no livro de anotações do condomínio acerca das
encomendas entregues.
Posteriormente, afirma que a mercadoria fora entregue pela
transportadora à requerida, que não se retratou e, tampouco,
formalizou pedido de desculpas ao autor.
Deste modo, por sentir que sua honra, moral e dignidade
foram humilhadas pela requerida, o requerente ajuizou a presente ação
indenizatória, buscando a reparação dos danos morais experimentados,
em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.
A r. sentença julgou o pedido improcedente, por não
vislumbrar comprovados os fatos alegados pelo autor, uma vez que não
há nenhum ilícito na comunicação de suposto fato criminoso. Ademais,
o boletim de ocorrência lavrado não faz qualquer menção ao nome do
autor.
Neste sentido, em que pese o inconformismo do apelante, tem-
se que o douto juízo de primeira instância acertadamente decidiu acerca
da presente questão.
De plano, afasto a preliminar de cerceamento de defesa
aduzida, uma vez que é poder discricionário do magistrado a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.
Assim, não se acha obrigado o juiz a determinar a produção de
prova testemunhal, que somente fará se entender necessária à
formação de sua convicção.
Ademais, a finalidade da prova é formar a convicção do juiz,
que é o seu destinatário final, quanto à existência dos fatos da causa.
Logo, se o magistrado a quo se convenceu que já dispunha dos
elementos suficientes para formar a sua convicção quanto à existência
dos fatos, cumpria-lhe julgar o feito.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ante
a ausência de oitiva de testemunhas. Neste sentido: ''Cabe ao juiz
decidir quais as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia e quais
devem
ser
indeferidas,
por
desnecessárias,
não
constituindo
cerceamento de defesa a negativa de nova perícia, considerada
desnecessária pelo magistrado. A lei processual o autoriza, mas não lhe
impõe, como diretor do processo, determinar a realização de nova
prova técnica'' (REsp. n° 331.084 - MG, 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rei. Min. Castro Filho, em 21/10/03,
DJ de 10/11/03, pág. 185).
Em relação ao mérito, tampouco assiste melhor sorte ao
recorrente.
De proêmio, ressalta-se que cabe à parte autora/apelante o
ônus da prova da conduta ilícita da parte demandada, pressuposto
basilar da responsabilidade aquiliana, nos termos do art. 373, I, do
Código de Processo Civil, e de cujo ônus o autor não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é de rigor ressaltar o teor do boletim de
ocorrência supostamente lavrado pela ré, que na verdade verificou-se
que fora feito por seu marido, em que os fatos apresentados não
coincidem aos que alega o autor à exordial:
“Comparece nesta unidade policial o senhor Roberto
Carlos Dontale e noticia que comprou um aparelho celular no
site Submarino, no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e
nove reais), tendo como forma de pagamento o seu cartão de
crédito, dividido o valor em vinte e quatro prestações. Na data
de ontem entrou no site da empresa e lá consta um documento
em que o produto foi entregue, tal fato não é verdade uma vez
que o produto não chegou em suas mãos. Menciona o número
de remessa do produto pela empresa Direct 20180012140874,
empresa
Submarino
tendo
com
onúmero
do
objeto
03-501719923 e número de rastreio DE 838132590 BR. Nada
mais”.
Deste modo, resta incontroverso que, ainda que o nome do
autor, ora apelante, conste como recebedor da mercadoria no dia
24/09/2018 no site da transportadora, o Sr. Roberto, marido da ré, fora
cuidadoso ao não fazer qualquer acusação em relação ao recorrente no
boletim de ocorrência em questão, sequer mencionando-o.
Não obstante, mesmo que a parte contrária tivesse
comunicado à autoridade policial fato, em tese, criminoso imputado ao
autor, o que não fizera, tal situação se caracterizaria como exercício
regular do direito, previsto pelos arts. 188, I do Código Civil e 5o, §3o
do Código de Processo Penal. Ressalvada, evidentemente a má fé ou o
dolo, por parte do comunicante, não constitui ilícito a noticia criminis,
dirigida à Autoridade Policial competente para sua apuração.
Neste sentido, evidencia-se que os fatos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sugerem que a entrega da mercadoria teria sido recebida pelo autor no
dia 24/09/2018, sendo que o bem chegou às mãos dos compradores,
pelo próprio autor, somente no dia 26/09/2018.
Ao contrário do que tenta deduzir o apelante, o que caracteriza
o dever de reparação indenizatória é a comunicação de fato criminoso
com a deliberada intenção de prejudicar aquele apontado como autor,
quando se sabe inocente.
Entretanto, no presente caso, não restou demonstrada tal
intenção, uma vez que a parte ré tinha motivos para comunicar o fato,
aparentemente delituoso, à autoridade policial, para a sua devida
apuração e localização do bem adquirido.
Não obstante, por não ser considerado ato ilícito, tal situação
não gera responsabilidade civil para que se busque a reparação pelo
suposto dano moral ocasionado.
Nesse sentido, há extensa jurisprudência desta Egrégia Corte
em casos análogos:

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANOS
MORAIS
IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO
DESACOLHIMENTO
LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTICIANDO
SUPOSTA
PRÁTICA,
PELA
AUTORA,
DE
CRIME
DE
ESTELIONATO
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
UM
DIREITO
AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA DA RÉ SENTENÇA
CONFIRMADA.
(TJSP;
Apelação
0135930-83.2006.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Vilenilson; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1.VARA CIVEL; Data do
Julgamento:
06/12/2011;
Data
de
Registro:
07/12/2011)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Pedido
de instauração de inquérito policial para apuração de delito de
estelionato - Inexistência de ato ilícito - Configuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício regular de direito - Sentença de improcedência
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
0008889-22.2010.8.26.0024;
Relator
(a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Andradina
- 1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
07/12/2011;
Data
de
Registro:
14/12/2011)
DANOS MORAIS Instauração de inquérito policial por
acusação de estelionato Arquivamento por atipicidade da
conduta Notitia criminis que reflete exercício regular de direito
Ausência de dolo ou má-fé Inexistência de danos morais a
caracterizar o dever de indenizar - Sentença mantida Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 0208346-64.2011.8.26.0100;
Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/06/2013; Data de Registro:
13/06/2013)
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO ARQUIVAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE
CRIME DE ESTELIONATO
INOCORRÊNCIA DOS DANOS
MORAIS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO AUSÊNCIA DE
CONDUTA ABUSIVA SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação 0206755-04.2010.8.26.0100;
Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/09/2013; Data de Registro:
07/10/2013)
Não obstante, conforme oportunamente aduzido pelo juízo
sentenciante, a anotação realizada pelo outro porteiro, Sr. Christiano,
acerca da queixa realizada pela ré e seu esposo, não tem condão
acusatório, uma vez que apenas informa o não recebimento da
mercadoria, buscando o que é seu de direito.
Por fim, ainda que os fatos ocorridos possam ter causado
aborrecimentos às partes, não resta caracterizada a existência dos
elementos justificadores para ensejar a reparação moral pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, inexistindo prova segura de ato ilícito que
justificasse a condenação da apelada ao pagamento de indenização por
danos morais, cai por terra a tese defendida à inicial, razão pela qual a
ação deveria ser mesmo julgada improcedente, uma vez que a mera
contrariedade não enseja o dano moral indenizável.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
apelo, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade. Por fim, uma
vez sucumbente, condeno o autor, ora apelante, ao pagamento dos
honorários advocatícios em favor da ré, no patamar de 15% do valor da
causa, observada a gratuidade que lhe fora deferido em primeiro grau.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica